Tribunal: STF
Processo: ARE 1187552
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 6, p. 165):
    Apelação Criminal - Júri - Condenação por homicídio qualificado (emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima) e furto qualificado (concurso de agentes) - Recurso defensivo - Anulação do julgamento por se tratar de decisão manifestamente contrária à prova dos autos - Impossibilidade - Opção dos jurados por uma das versões reveladas pelo conjunto de provas que impede a anulação do júri, diante da soberania dos veredictos, inclusive no que se refere ao delito conexo e à presença das qualificadoras - Condenação mantida - Dosimetria - Circunstâncias judiciais desfavoráveis que justificam a majoração da básica relativa ao crime doloso contra a vida - Presença da agravante prevista no artigo 61, II, h (vítima maior de sessenta anos), inclusive no que tange ao delito patrimonial - Regime fechado, pertinente à hipótese, diante do quantum - Recurso não provido. 
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, LVII, da Constituição Federal. Sustenta-se, em suma, que a condenação do recorrente foi contrária à prova dos autos. (eDOC 6, p. 211-219)
    O apelo extremo foi inadmitido na origem por não conter preliminar alegando a repercussão geral da matéria (eDOC 7, p. 14).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Com efeito, observo que o recorrente não se desincumbiu do ônus de fundamentar suficientemente a existência de repercussão geral na matéria por ele suscitada.
    A demonstração de repercussão geral é pressuposto de admissibilidade do recurso extraordinário. Trata-se de requisito formal exigido quando a intimação do acórdão recorrido for posterior a 03.05.2007, data da publicação da Emenda Regimental 21 do STF (AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 06.09.2007), o que ocorre no presente caso.
    Todavia, alegações vagas e genéricas acerca da transcendência subjetiva da demanda, como é o caso, não cumprem o requisito legal, à luz da função de Corte Constitucional desempenhada pelo Supremo Tribunal Federal.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 28 de julho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente